Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre débito havido a título de despesas condominiais relacionadas às unidades de propriedade do réu, situadas no condomínio gerido pela associação autora, almejando ela o pagamento das taxas associativas, no montante total de R$69.699,78 (sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença, que pronunciara a prescrição das taxas associativas anteriores a 04/12/2016 e, outrossim, julgara parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento das demais contribuições associativas e parcelas aprovadas em assembleia, vencidas após esta data, acrescidas de correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos. Inconformadas, as partes apelaram, almejando a associação autora a reforma do provimento singular no tocante ao afastamento da multa moratória, e o réu, a seu turno, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, assim como a prescrição da pretensão autoral e a redução da verba sucumbencial fixada na sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator